Tribunal: TJSP
Processo: 0039718-67.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Oposição com fim específico de prequestionamento, unicamente para possibilitar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores. Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade. Objetivo alheio ao recurso. Precedentes STJ. Embargos inadmissíveis.